Tribunal: CARF
Processo: 10314.720075/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REVENDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. ALÍQUOTA ZERO.
Sujeita-se à incidência da Cofins com alíquota zero (art. 2o da Lei no 10.147, de 2000) a receita bruta decorrente da revenda de produtos farmacêuticos cuja classificação na Tipi consta da alínea a do inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, adquiridos no mercado interno, ainda que auferida por pessoa jurídica que industrialize ou importe produtos de mesma classificação na Tipi, pois houve a cobrança concentrada da contribuição quando da aquisição para revenda (SC Cosit no 182/2018).
RECURSO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. LIMITE DE ALÇADA
Nos termos da Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, o Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$15.000.000,00.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720075/2018-68
ACÓRDÃO
3302-015.534 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MERCK SHARP & DOHME SAÚDE ANIMAL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REVENDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
ALÍQUOTA ZERO.
Sujeita-se à incidência da Cofins com alíquota zero (art. 2o da Lei no 10.147,
de 2000) a receita bruta decorrente da revenda de produtos farmacêuticos
cuja classificação na Tipi consta da alínea "a" do inciso I do art. 1o da Lei no
10.147, de 2000, adquiridos no mercado interno, ainda que auferida por
pessoa jurídica que industrialize ou importe produtos de mesma
classificação na Tipi, pois houve a cobrança concentrada da contribuição
quando da aquisição para revenda (SC Cosit no 182/2018).
RECURSO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. LIMITE DE ALÇADA
Nos termos da Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, o Presidente de Turma
de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
(DRJ)recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$15.000.000,00.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a
Fl. 9389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.534 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720075/2018-68
2
nulidade do acórdão da DRJ, em razão de cerceamento do direito de defesa, determinando o
retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a]
integral), Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de o presente processo sobre impugnação apresentada pela contribuinte,
em face dos autos de infração de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -Cofins (a
fls. 910 e segs.), pelo qual foi constituído crédito no montante de R$ 12.969.381,67, referente aos
fatos geradores de 2013 (regime não-cumulativo).

Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.

1. AUTO DE INFRAÇÃO

Em seu Termo de Verificação Fiscal a Autoridade descreveu:
Quanto a exigência da COFINS sobre a Revenda:
 Assim, como o Sujeito Passivo promovia regularmente no ano calendário
sob fiscalização a importação de produtos relacionados na alínea a), do
Fl. 9390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.534 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720075/2018-68
3
inciso I, do art. 1o, da Lei 10.147/2000, todas as suas vendas de produtos
ali relacionados deveriam ser tributadas as alíquotas de 2,1% e 9,9% em
relação ao PIS e a Cofins.
 Entretanto, não foi isso o que ocorreu. A Empresa só procedeu dessa
forma em relação aos produtos que importava ou industrializava, quando
atuava como mera revendedora desses produtos, os quais havia adquirido
no território nacional, não tributava o PIS e a Cofins sobre suas vendas,
como também não se aproveitava dos créditos a que tinha direito sobre as
compras correspondentes (para a revenda ), em total desacordo com a
legislação aplicável, que não faz qualquer distinção se os produtos, por ela
relacionados tenham sido importados, industrializados ou adquiridos no
mercado nacional para revenda, desde que a empresa vendedora seja
importadora ou industrial de qualquer um dos produtos nela listados.
Quanto ao adicional da Cofins Importação
Este item foi assim descrito no TVF:
 Através da análise de suas NFe, verificamos que a Empresa não recolheu o
Adicional da Cofins Importação, instituído pela Lei 10.865/2004 e
alterações, sobre algumas de suas importações . Desse modo intimamos
(TI datado de 04/12/17) a:
 Em sua resposta o Contribuinte, além de apresentar a legislação aplicável
a matéria informa que para algumas NF não foi recolhido esse adicional,
em razão da sua recente implantação à época.
 Dessa forma procedemos ao levantamento do valor do adicional da Cofins
Importação que deixou de ser recolhido no ano sob fiscalização(DOC. 7) o
qual será́ objeto de autuação.”

Em resumo as glosas da Fiscalização, foram objeto dos seguintes tópicos:
 Tributação Indevida a Alíquota Zero no Pis e na Cofins
 Ajustes indevidos na apuração do Pis e da Cofins
 Falta de Recolhimento do Adicional da COFINS Importação
 Repercussão no IRPJ e na CSLL em Razão do Aproveitamento dos Créditos
do Pis e da Cofins
 Despesas Indedutíveis na Apuração do Lucro Real
 Glosa de Variação Cambial Passiva

2. IMPUGNAÇÃO
Fl. 9391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.534 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720075/2018-68
4

A impugnante, por sua vez, alega que:
 a operação de revenda realizada pela Impugnante e objeto desta
autuação é exemplo de aplicação da alíquota zero de PIS e COFINS, na
medida que se trata de mera revenda dos produtos listados na alínea ‘a’
do inciso I do art. 1° da Lei n° 10.147/00.

3. ACÓRDÃO DRJ

Em seu voto a decisão de Piso elenca, quanto a exigência da COFINS sobre a
Revenda:
A impugnante tem razão, sendo que tal matéria já foi decidida pela Cosit na
Solução de Consulta no 182, de 28 de setembro de 2018, cuja ementa assim
dispõe
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA.
REVENDA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS.
ALÍQUOTA ZERO.
Sujeita-se à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep com
alíquota zero (art. 2o da Lei no 10.147, de 2000) a receita bruta
decorrente da revenda de produtos farmacêuticos cuja classificação
na Tipi consta da alínea "a" do inciso I do art. 1o da Lei no 10.147,
de 2000, adquiridos no mercado interno, ainda que auferida por
pessoa jurídica que industrialize ou importe produtos de mesma
classificação na Tipi, pois houve a cobrança concentrada da
contribuição quando da aquisição para revenda.
(...)ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA.
REVENDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. ALÍQUOTA ZERO.
Sujeita-se à incidência da Cofins com alíquota zero (art. 2o da Lei no
10.147, de 2000) a receita bruta decorrente da revenda de produtos
farmacêuticos cuja classificação na Tipi consta da alínea "a" do
inciso I do art. 1o da Lei noo 10.147, de 2000, adquiridos no mercado
interno, ainda que auferida por pessoa jurídica que industrialize ou
importe produtos de mesma classificação na Tipi, pois houve a
cobrança concentrada da contribuição quando da aquisição para
revenda.
Fl. 9392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.534 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720075/2018-68
5

Quanto ao adicional da Cofins Importação:
A impugnante não apresentou argumentos de defesa contra este item da
autuação, razão pela qual, mantenho os valores de Cofins apurados pela
Autoridade lançadora no anexo VII do TVF (a fls. 795).
Apresentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 2013
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REVENDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
ALÍQUOTA ZERO.
Sujeita-se à incidência da Cofins com alíquota zero (art. 2o da Lei no 10.147, de
2000) a receita bruta decorrente da revenda de produtos farmacêuticos cuja
classificação na Tipi consta da alínea "a" do inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de
2000, adquiridos no mercado interno, ainda que auferida por pessoa jurídica que
industrialize ou importe produtos de mesma classificação na Tipi, pois houve a
cobrança concentrada da contribuição quando da aquisição para revenda (SC
Cosit no 182/2018).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Considerando seu limite de alçada à época, apresentou Recurso de Ofício.

4. RECURSO VOLUNTÁRIO
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente apresenta:
 Discorre sobre os diversos tópicos do TVF;
 Cita que sua impugnação foi parcialmente acolhida pela DRJ, no tópico da
exigência de COFINS sobre a receita de revenda de mercadorias
importadas sujeita à alíquota zero;
Quanto ao tópico que não teria apresentado defesa administrativa em face da
exigência do adicional de COFINS devido na importação, elenca:
 Aparentemente, a DRJ não vinculou as alegações ali apresentadas à
exigência do adicional de COFINS cobrado na importação de bens do
exterior, o que justifica a fundamentação constante do v. acórdão
recorrido.
Fl. 9393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.534 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720075/2018-68
6
 No entanto, o pagamento do adicional de COFINS na importação gera um
crédito da mesma contribuição que é abatido no final do período de
apuração, de forma que não há, ao final deste mesmo período de
apuração, um débito declarado do adicional do COFINS importação,
conforme Solução de Consulta COSIT no 489/2017
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
EMENTA:
COFINS-IMPORTAÇÃO.
RECOLHIMENTO
APÓS
O
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE.
A pessoa jurídica sujeita à apuração não cumulativa da Cofins pode
descontar crédito, para fins de determinação dessa contribuição,
com base no disposto no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, em
relação ao recolhimento da Cofins-Importação, posteriormente
apurada e constituída por lançamento lavrado em auto de infração.
O efetivo pagamento da Cofins-Importação, ainda que ocorra em
momento posterior ao do registro da respectiva Declaração de
Importação, enseja o direito ao desconto de crédito previsto no art.
15 da Lei no 10.865, de 2004, desde que atendidas todas as demais
condições legais de creditamento.
O direito ao desconto do crédito abrange tão somente os montantes
efetivamente pagos, ocorrendo o recolhimento a título de Cofins–
Importação, independentemente do momento em que ocorra o
pagamento, seja em posterior lançamento de ofício ou,
posteriormente, de forma parcelada.
O valor do crédito em questão será obtido de acordo com o disposto
no § 3o do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, aplicando-se a alíquota
prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, sobre o valor
que serviu de base de cálculo da contribuição, acrescido do valor do
IPI vinculado à importação, quando integrante do custo de
aquisição.
Sendo assim, no caso de lançamento de ofício, deve ser excluído do
cálculo do crédito a ser descontado do valor apurado da Cofins a
parcela do crédito tributário constituído referente a eventuais
multas aplicadas e aos juros de mora, já que esses não serviram de
base de cálculo da contribuição.
Vinculada parcialmente à Solução de Divergência Cosit no 21, de 08
de agosto de 2017, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de
13 de setembro de 2017.
Fl. 9394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.534 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720075/2018-68
7
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 1966 (CTN), art. 111; e Lei no
10.865, de 2004, arts. 1o, 3o, 4o, 5o, 7o, 13 e 15; IN SRF no 680, de
2006, art.11”.
 Uma vez que o pagamento do COFINS na importação geraria um crédito
que seria aproveitado no final da competência como crédito, o máximo
que a fiscalização poderia alegar seria a postergação do pagamento da
contribuição ou aplicar uma penalidade pelo recolhimento atrasado, mas
não exigir o valor da própria contribuição que gerará um crédito para ser
abatido na apuração.
 Não deve haver exigência da contribuição se o eventual pagamento desta
será um crédito para ser compensado na apuração mensal da mesma
contribuição, porque isso significa somente o cumprimento desnecessário
de obrigações acessórias.
 Assim sendo, tem-se que a exigência fiscal foi devidamente impugnada,
razão pela qual deve ser conhecido o presente recurso voluntário, bem
como provido para cancelar a exigência de COFINS remanescente

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO

O Recurso de Ofício não atende ao limite de alçada estabelecido na Portaria/MF no
02, de 17/01/2023, tendo em vista que o valor total exonerado pela decisão a quo foi inferior:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Fl. 9395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.534 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720075/2018-68
8
O limite a ser aplicado é aquele vigente à data do julgamento em sessão, nos
termos da Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes: 9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de
27/03/2014; 9202-003.027, de 11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-
000.627, de 24/11/2011; 1301-00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de
17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e
3101-001.174, de 17/07/2012

Pelo exposto, não conheço do Recurso de Ofício.

II – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

III – MÉRITO

Quanto ao adicional da Cofins Importação, a empresa foi autuada pela falta de
recolhimento, conforme admitido em suas respostas às intimações da Fiscalização, conforme itens
23, 24 do TVF, novamente reproduzido:
 Através da análise de suas NFe, verificamos que a Empresa não recolheu o
Adicional da Cofins Importação, instituído pela Lei 10.865/2004 e
alterações, sobre algumas de suas importações . Desse modo intimamos
(TI datado de 04/12/17) a:
 Em sua resposta o Contribuinte, além de apresentar a legislação aplicável
a matéria informa que para algumas NF não foi recolhido esse adicional,
em razão da sua recente implantação à época.
 Dessa forma procedemos ao levantamento do valor do adicional da Cofins
Importação que deixou de ser recolhido no ano sob fiscalização(DOC. 7) o
qual será́ objeto de autuação.”

A Recorrente alega que a DRJ não vinculou as alegações ali apresentadas à exigência
do adicional de COFINS.
Fl. 9396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.534 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720075/2018-68
9
A Recorrente delineia a Solução de Consulta Cosit no 487/2017, que no seu
entender daria guarida para a falta de recolhimento do Adicional de COFINS, pois teria um suposto
crédito pelo efetivo pagamento da COFINS-Importação que anularia o pagamento do Adicional.
Elenca em seu Recurso Voluntários, fls. 47:
“Ora, V. Sas., tratando-se de COFINS não cumulativa e que até 2015 não existia tal
vedação na legislação de regência, não há dúvidas em afirmar que o pagamento
do ponto percentual adicional de COFINS Importação de itens destinados à
revenda garantia direito de crédito ao contribuinte, na medida em que raciocínio
em contrário tornaria sem sentido a edição da MP n° 668/15, posteriormente
convertida na Lei n° 13.137/2015”

Assiste razão à Recorrente.
Percorrendo as informações da Impugnação verifico que a empresa apresentou seu
argumentos quanto a ao pagamento do ponto percentual adicional do COFINS Importação e tal
evento não foi enfrentado pela Decisão de Piso.
Diante do exposto, para não ocorrer supressão de instâncias, competências e
cerceamento do direito de defesa, é necessário declarar a nulidade do Acórdão da DRJ,
retornando os autos à primeira instância para novo julgamento.

IV – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício, em razão do valor
discutido ser inferior ao limite de alçada estabelecido no artigo 1o da Portaria/MF no 02/2023 e
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade do Acórdão da DRJ, em
razão de cerceamento do direito de defesa, determinando o retorno dos autos à primeira
instância para novo julgamento.
Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 9397
DF CARF MF
Original